Tribunal: TJPA
Processo: 0805715-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805715-37.2016.8.14.0301

APELANTE: DEUZARINA DA SILVEIRA CAMPOS, IGEPREV

APELADO: MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que determinou o rateio da pensão por morte entre a viúva, que estava separada de fato do de cujus, e a companheira.

2. Na espécie, ficou comprovada a existência de união estável entre a interessada e o de cujus, mesmo na condição de casado com a Apelada.

3. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira.

4. Apelação conhecida e improvida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ –IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN, ora Apelada, concedeu em parte a segurança pretendida.

Na origem, a Impetrante, ora Apelada, impetrou a presente ação alegando ter sido casada com o segurado GUILHERME ALBERTO DOS SANTOS O’BRIEN, entre 15/06/1973 e 05/05/2016, data em que ele faleceu.

Alegando ser economicamente dependente do
de cujus
, requereu a concessão do benefício de pensão por morte junto ao IGEPREV, porém, não obteve qualquer resposta, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança para que fosse garantido o direito à pensão por morte, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Ainda em primeiro grau, o Instituto ora Apelante prestou informações e requereu a citação da companheira do de cujus, DEUZARINA DA SILVEIRA CAMPOS, para figurar como litisconsorte passiva necessária na presente demanda e que a impetrante não se dignou em comprovar convivência marital com o de cujus na data de seu óbito.

Sustentou a inadequação da via eleita e o não cabimento de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

O Juízo a quo concedeu em parte a segurança pretendida nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, determinando ao Impetrado o pagamento da pensão por morte à Impetrante, MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN, não em sua integralidade, mas em igualdade de condições (rateio 50%-50%) com a companheira do de cujus, DEUZARINA DA SILVEIRA CAMPOS, a contar da impetração do presente mandamus, em 26.11.2016.

Sobre as parcelas retroativas à data da impetração, deverão incidir correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°- F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas rateadas entre as partes Impetrante e Impetrada.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09”.

Inconformado, o IGEPREV interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, suscita novamente a preliminar de inadequação da via eleita, argumentando ter ocorrido a indevida dilação probatória nestes autos, o que somente seria possível em procedimento ordinário.

Afirma ainda que a Impetrante se encontrava separada de fato do de cujus há mais de 10 anos, pelo que não se encontrava na condição de dependente daquele, mas tão somente a companheira.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões de Id. 3872005, a Impetrante, ora Apelada, pediu a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 4124222).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Da preliminar de inadequação da via eleita

Aduz o instituto Apelante que o presente mandado de segurança seria incabível, uma vez ter sido necessária a citação da companheira do de cujus para figurar na espécie como litisconsorte passivo necessário.

Ocorre que a composição da lide com a integração de litisconsorte passivo necessário não consiste em dilação probatória. Ademais, todos os documentos tidos por necessários pela Impetrante, ora Apelada, para amparar o direito alegado foram juntados com a sua petição inicial.

Não bastasse, os argumentos veiculados neste recurso para sustentar a presente preliminar se confundem com o mérito desta impetração, pelo que voto no sentido de rejeitar a presente preliminar.

Assim, conheço da presente apelação e passo à análise do mérito recursal.

II.

Do mérito

No mérito, tenho que este recurso não merece provimento.

Como relatado, cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado pela ora Apelada visando a concessão de pensão por morte perante o IGEPREV.

Pela análise dos autos, verifico que a Apelada era casada com Guilherme Alberto dos Santos O ́Brien desde 15.06.1973, com quem teve uma filha.

Contudo, o Relatório Social elaborado no IGEPREV constatou que os consortes estavam separados de fato por ocasião do óbito do segurado e que, apesar de ainda existir o vínculo formal do casamento, conforme certidão atualizada de Id. 3871923, estavam separados de fato e o de cujus tinha uma companheira, Deuzarina da Silveira Campos, há mais de 10 (dez) anos.

Assim, como bem analisado na sentença, a ora Apelada consta como viúva na certidão de óbito do de cujus (Id. 905688), e ainda constava, por ocasião do óbito, como beneficiária em plano de assistência privada e cobertura securitária do falecido (ASPARÁ e ASPEB) conforme documentos de Id. 3871918.

Ademais, a Apelada comprovou ter sido responsável pelo custeio do funeral do segurado (Id. 3871931) e contribuir para o sustento dos netos P.F.O.S. e W.M.O.B., pois sua filha com o de cujus faleceu em 29/07/2013 (Id. 3871927).

Diante desses fatos, é acertada a solução jurídica encontrada pelo magistrado de 1º grau, pois tanto a Apelada quanto a interessada possuem direito à percepção do benefício previdenciário.

Nessa linha a orientação do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo rateio da pensão entre cônjuge separada de fato e companheira:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que ficou comprovada a existência de união estável entre a parte agravada e o de cujus, diante da separação de fato de sua ex-esposa, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Ademais, o acórdão regional recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira. Precedentes: RMS 30.414/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012 e AgRg no REsp 1344664/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012. III – Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 951.338/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE EXESPOSA E COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou (fl. 166/e-STJ): "(...) Porém, como suscitou a autarquia apelante, quanto ao recebimento do benefício pelo cônjuge virago e a companheira, é mister ressaltar que uma beneficiária não exclui a outra, não existindo ordem de preferência entre ambas, in casu fora confirmado o rateio do benefício ente ambas (...)." 2. Extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento da Corte a quo está em consonância com a orientação do Superior de que por não haver ordem de referência entre ex-esposa e companheira o benefício poderá ser dividido entre ambas. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1673283/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017).

No mesmo sentido, a orientação deste Egrégio TJPA em casos análogos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSO POR MORTE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. PENSO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-COMPANHEIRAS. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA IGEPREV NO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O comparecimento espontâneo do litisconsorte passivo necessário, como ocorreu na hipótese sob exame, supre a ausência de citação, conforme o disposto no art. 214, § 1º, do CPC, sendo certo que o princípio da instrumentalidade das formas visa ao aproveitamento do ato processual, cujo defeito formal não impeça que seja atingida a sua finalidade. Preliminar de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário rejeitada. 2. A pensão por morte deve ser rateada entre a ex-companheira e a atual companheira antes do óbito do de cujus na proporção de 50% para cada uma. Demonstrada, por convincente prova nos autos, a dependência econômica de ambas, fazendo jus à pensão por morte do ex-segurado. 3. No que concerne aos honorários advocatícios, fica ratificada a condenação da parte ré a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC/73, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário, sentença reformada para determinar o rateio da pensão por morte em partes iguais entre as ex-companheiras do de cujus EDIVANA ISIDORO PEREIRA e ANA SUELY COSTA FIGUEIREDO nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03498115-96, 179.513, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-17, Publicado em 2017-08-18).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte; 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20).

Assim, a sentença ora recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial deste TJPA e do STJ, pelo que não merece reparos.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer desta apelação e a ela negar provimento.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021